Tribunal: TJDFT
Processo: 0703891-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. Embargos de Declaração. Contradição. Não ocorrência. Pretensão de Revisão do Julgado. Sede imprópria. Embargos Conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo autor em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado por ele interposto.
2. Em suas razões recursais defende a ocorrência de contradição sob o argumento de que o benefício econômico pretendido com a demanda está dentro do valor das causas sob a alçada dos Juizados Especiais, uma vez que pleiteia apenas a declaração de nulidade da cláusula referente à retenção de valores atinente ao distrato.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia cinge-se à constatação ou não de existência de contradição no julgado embargado quando entende que o valor da causa ultrapassa o limite de competência dos Juizados Especiais Cíveis.

III. Razões de decidir.

5. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
6. As teses apresentadas pelo embargante são as mesmas já rechaçadas no Acórdão embargado. O recurso eleito não se presta à reanálise do julgado, sendo os efeitos infringentes absolutamente excepcionais, o que não ocorre no caso concreto. O que o embargante pretende, em verdade, é alterar o resultado da decisão, a que não se presta a via eleita, quando não verificado vício que autorize o recurso integrativo.
7. Conforme consignado no item IV do Acórdão embargado “Na hipótese, os autores pretendem a nulidade do distrato contratual sem ônus. Em verdade, o que se busca é a rescisão do contrato cujo valor alcança o preço de R$ 87.415,90, montante que supera o limite de 40 salários-mínimos estabelecido no art. 3o, I, da Lei 9.099/95 para a competência dos juizados especiais cíveis. Além disso, se pleiteia a restituição dos valores já pagos. Com efeito, indubitavelmente a análise do objeto da ação passa pela desconstituição do negócio jurídico. Desse modo, a extinção do processo, sem resolução do mérito, é medida que se impõe, pois o valor da causa supera o limite de alçada dos juizados especiais”.

IV. Dispositivo e tese.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.